Tribunal: TJSP
Processo: 1008373-44.2021.8.26.0009
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que negou provimento ao recurso da ré, provido o do autor, para fixar a devolução em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, CDC. Inexistência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a respeito, restando bem definido o entendimento da Turma Julgadora. Pretensão de reanálise do julgado, para o que não se prestam os declaratórios. Decisão mantida. RECURSO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que negou provimento ao recurso da ré, provido o do autor, para fixar a devolução em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, CDC. Inexistência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a respeito, restando bem definido o entendimento da Turma Julgadora. Pretensão de reanálise do julgado, para o que não se prestam os declaratórios. Decisão mantida. RECURSO REJEITADO.